Tribunal: CARF
Processo: 13884.000050/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000050/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.712 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
PEDRO MARCOS MATIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REAQUISIÇÃO
DE
ESPONTANEIDADE. COMPROVAÇÃO.
A espontaneidade do sujeito passivo, excluída pelo início do procedimento
fiscal, pode ser recuperada pela inércia da fiscalização, presumida pelo
transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer ato escrito indicando o
prosseguimento dos trabalhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 31/36), lavrado em 13/12/2007, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida de incentivo, no
valor de R$ 703,96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000050/2008-04
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000050/2008-04

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Lavrado Auto de Infração, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 01/06, na
qual alega que houve cerceamento do direito de defesa, pois não se oportunizou a
prestação de informações e esclarecimentos antes da lavratura do Auto de Infração.
Aduz que procedeu à retificação de sua DIRPF em 14 de outubro de 2005 e
apurou um imposto de renda no montante de R$ 4.536,95, o qual teria sido pago na
mesma data com multas e juros de mora, totalizando um recolhimento de R$ 7.402,03.
Acrescenta que já sofre fiscalização para o ano-calendário em questão, gerando
o processo administrativo fiscal de n° 13864000056/2005-69, no qual lhe foi exigido
um crédito tributário consubstanciado em Auto de Infração lavrado em 16 de
dezembro de 2005 no montante de RS 2.430,45, referente a supostas deduções de
despesas médicas e com instrução. Afirma que no referido Auto de Infração foi
apurada uma base de cálculo de R$ 61.126,02 e segundo o contribuinte, referido
processo encontra-se pendente de julgamento no Primeiro Conselho de Contribuintes.
No Acórdão no 17-39.835 (e-fls. 126/132), os membros da 8a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
DIRPF Retificadora. Aduz o contribuinte que procedeu à retificação de sua
DIRPF em l4 de outubro de 2005 e apurou um imposto de renda no montante de R$
4.536,95, o qual teria sido pago na mesma data com multas e juros de mora,
totalizando um recolhimento de R$ 7.402,03.
A retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se ocorrer antes do
início do procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, § 1°, do CTN:
...
Na mesma esteira dispõem o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 (Decreto 3.000 de 26/03/99) e o art. 5° da Instrução Normativa SRF n° 579 de
08/I2/2005:
...
Assim, a partir do início do procedimento fiscal, toma-se inválida qualquer
tentativa do contribuinte de apresentar DIRPF retificadora.
Acrescente-se que tal já ficou consignado por ocasião do julgamento do Auto de
Infração lavrado anteriormente (processo n° 13864000056/2005-69), tanto em 1”
quanto em segunda instância (fls. 70/111).
Nas referidas decisões consta que as DIRPF's retificadoras transmitidas em 13 e
14/10/2005, não foram aceitas pelo Delegado da DRF/SJCampos, com base no que
dispõe a Instrução Normativa SRF n° 185, de 30 de julho de 2002:
...
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000050/2008-04

E o contribuinte foi notificado da decisão acima referida em 08/12/2005,
conforme consta da aludidas decisões, não havendo razão, portanto, para 0 seu
inconformismo.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
142/163), arguindo a extinção do crédito tributário, pelo seu pagamento integral, antes do início
do procedimento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 703,96.
Do Mérito
Da Espontaneidade das Informações Declaradas
O recorrente, em apertada síntese, esclarece que, após verificar erro em sua
Declaração de Ajuste Anual - DAA, com dedução de incentivo no valor de R$ 703,96,
apresentou declaração retificadora, em 14/10/2005, excluindo a informação equivocada de
dedução de incentivo, sendo que o imposto a pagar apurado nesta retificação foi integralmente
quitado na mesma data.
Contudo, a dedução de incentivo, anteriormente declarada, acabou por acarretar,
em 13/12/2007, a lavratura do Auto de Infração no 08/45.185.558, oriundo de revisão de sua
declaração, referente ao exercício de 2003, quando supostamente foi constatada a irregularidade.
Logo, estaria a Secretaria da Receita Federal exigindo crédito tributário que já se
encontra totalmente quitado pelo pagamento, que por sua vez trata-se de forma de extinção do
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000050/2008-04

A motivação expressada pela autoridade fiscal, constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 32) acerca da dedução de incentivo foi “dedução indevida do
imposto”.
O julgamento anterior fez as seguintes considerações (e-fls. 129/130) ao manter a
glosa sobre a dedução de incentivo:
A retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se ocorrer antes do
início do procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, § 1°, do CTN:
...
Assim, a partir do início do procedimento fiscal, toma-se inválida qualquer
tentativa do contribuinte de apresentar DIRPF retificadora.
Acrescente-se que tal já ficou consignado por ocasião do julgamento do Auto
de Infração lavrado anteriormente (processo n° 13864000056/2005-69), tanto em 1”
quanto em segunda instância (fls. 70/111).
Nas referidas decisões consta que as DIRPF's retificadoras transmitidas em 13
e 14/10/2005, não foram aceitas pelo Delegado da DRF/SJCampos, com base no que
dispõe a Instrução Normativa SRF n° 185, de 30 de julho de 2002:
Bem, a questão sob discussão nesta lide é saber se houve espontaneidade na
entrega das declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte.
Para análise deste caso concreto, conveniente situarmos no tempo os fatos
ocorridos, conforme os documentos constantes nos autos:
- Envio da declaração originária (e-fls. 12/17), em 16/04/2003, contendo a
informação de dedução de incentivo no valor de R$ 582,55 e imposto a restituir no valor de R$
499,50;
- Envio da primeira declaração retificadora (e-fls. 19/21), em 18/04/2004,
contendo a informação de dedução de incentivo no valor de R$ 703,96 e saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 1.402,54;
- Envio da segunda declaração retificadora (e-fls. 23/27), em 14/10/2005,
contendo a informação de dedução de incentivo no valor de R$ 0,00, com saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 4.536,95 e DARF de mesmo valor principal, recolhido naquela data;
- Auto-de-Infração no 08/45.185.558 (e-fls. 31/36), lavrado em 13/12/2007,
referente ao exercício de 2003, contendo a infração de dedução de incentivo no valor de R$
703,96.
O Decreto 70.235/72 estabelece, em seu artigo 7o, o regramento do início do
procedimento fiscal e da consequente perda da espontaneidade do sujeito passivo, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000050/2008-04

II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Por sua vez, o artigo 2o do Decreto n.o 3.724/2001 veio reafirmar a
indispensabilidade da emissão do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF como
marco inicial para os procedimentos fiscais, bem como estabelece suas excepcionalidades:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante
expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF,
conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil.
...
§2o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal
a que se referem o art.7o e seguintes do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
§ 3o O TDPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:(Redação
dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I- realizado no curso do despacho aduaneiro;
II- interno, de revisão aduaneira;
III- de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, realizado em operação
ostensiva;
IV- relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
Assim, de acordo com a legislação acima, infere-se que o procedimento fiscal ao
qual foi submetido o recorrente (revisão de declarações) não exige a expedição prévia de TDPF
para sua execução.
Com isto podemos dizer que o marco inicial deste procedimento fiscal, embora
não se possa precisar a data de sua ocorrência, deu-se entre a emissão do Termo de Intimação
Fiscal (e-fls. 63), em 23/11/2007, e sua respectiva resposta (e-fls. 64), recepcionada em
04/12/2007.
Como visto, o julgamento anterior fundamentou a manutenção deste lançamento
pelo entendimento de que as retificadoras não poderiam ser aceitas em virtude do disposto no
Termo de Constatação Fiscal - MPF 0812000-2005-00275-8 (e-fls. 49/52):
O contribuinte efetuou entrega de declarações (DIRPF) retificadoras (fls.
50/54, 69/73, 88/93 e 101/106), com pagamento do imposto (DARFs às fls. 123/126).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000050/2008-04

No entanto, as declarações foram apresentadas após o início do procedimento fiscal,
ou seja, sem o benefício da espontaneidade, conforme § 1° do art. 7° do Decreto n
70.235/72.
Em face o exposto, as DIRPF retificadoras não foram aceitas conforme
Notificação e Informação Fiscal (fls. 155 a 158),
No entanto, o MPF 0812000/00275/05 refere-se a outro procedimento fiscal que
abordou o mesmo exercício fiscal e foi encerrado em 16/12/2005, conforme Termo (e-fls. 48).
Ressaltamos que aquele procedimento fiscal não invalidou as informações
retificadoras encaminhadas pelo contribuinte, apenas não as aceitou por terem sido elaboradas
após o inicio daquele procedimento fiscal.
Importante notar que a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo findou-se
com o encerramento do procedimento fiscal iniciado pelo MPF 0812000/00275/05 e pela
ausência de ciência acerca da existência de outro procedimento, dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias.
Portanto entendo não ser razoável a interpretação, albergada pelo julgamento
anterior, no sentido de que as informações prestadas em retificadores serem inválidas frente a
procedimento fiscal iniciado após mais de 02 (dois) anos de sua entrega.
Desta forma, concluo que a declaração retificadora, enviada em 14/10/2005,
contendo a exclusão dos valores com dedução de incentivo, anteriormente informados, e o seu
respectivo recolhimento são válidos.
Isto posto, voto pela exoneração integral da presente autuação.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000050/2008-04

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital